Tribunal: TJSP
Processo: 1014021-23.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Arguição de inadmissibilidade do recurso do autor afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade.

Pedido de manutenção da sentença formulado por apelante que expressamente se insurge contra o

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO. Pedido de rescisão de contratos cumulado com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Arguição de inadmissibilidade do recurso do autor afastada. Ausente violação ao princípio da dialeticidade.

Pedido de manutenção da sentença formulado por apelante que expressamente se insurge contra o julgado. Frase isolada que configura mero erro material. Interpretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, do CPC).

Inexistência de condenação "ultra petita". Condenação inferior ao valor pedido, mas dentro dos limites da pretensão do autor, que não constitui vício da sentença. Decisão que, inclusive, favorece o próprio apelante, uma vez que o autor pleiteou a restituição integral dos valores pagos.

Legitimidade passiva do banco reconhecida. Contratos coligados. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de financiamento. Devolução dos valores pagos que é devida. Responsabilidade civil nas relações de consumo. Precedentes, inclusive desta relatoria.

Responsabilidade dos demais integrantes do polo passivo igualmente configurada, nos limites estabelecidos pela sentença, considerando que compõem a cadeia de fornecimento. Relação de consumo. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

Veículo zero quilômetro que apresentou problemas no primeiro mês após a compra, além de diversas falhas ao longo de cerca de dois anos, com inúmeras idas à concessionária autorizada e oficina mecânica. Laudo pericial que constatou a existência de defeito consistente em vício redibitório. Infiltração de água que persistiu até a data da vistoria. Responsabilidade pelo vício do produto. Possibilidade de restituição da quantia paga, nos termos do 18, §1o, II, do CDC, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Juízo "a quo".

Danos materiais configurados. Despesas devidamente comprovadas.

Danos morais configurados. Autor que não apenas ficou impedido de utilizar o veículo por longo período, mas que também teve repercussão financeira negativa em razão dos fatos, causando-se prejuízos, negativação e protesto de título. Indenização mantida em R$8.000,00, pois se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Litigância de má-fé não caracterizada. Hipótese em que não houve a prática de conduta dolosa ou temerária por parte do autor. Mero exercício regular de direito.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.